Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI No 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal no sentido de aumentar a exigência para a concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.
2. A ausência de falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. Assim, a alínea “b” do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento.
3. Não tendo o sentenciado apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do benefício do livramento condicional.
4. Recurso desprovido.